Tribunal: TJES
Processo: 0008921-76.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Energia Elétrica; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008921-76.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ACE SEGURADORA S.A.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO DE TENSÃO. DANO A EQUIPAMENTOS. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação regressiva de ressarcimento ajuizada por CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. (ACE SEGURADORA S.A.) contra EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., em razão de pagamento de indenização aos condomínios Edifício Mubadalla Office e Edifício Leo Palombini por danos causados por variação de tensão na rede elétrica. O Juízo de origem julgou procedente o pedido, condenando a concessionária a pagar o valor de R$ 8.567,90.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação do nexo de causalidade entre a oscilação de energia e os danos aos equipamentos dos segurados; (ii) verificar se a concessionária apresentou excludentes de responsabilidade civil capazes de afastar o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de energia, como prestadora de serviço público, responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, conforme o art. 37, §6º, da CF/1988.

A seguradora, ao indenizar os danos causados aos condomínios, sub-rogou-se nos direitos dos segurados, conforme o art. 786 do Código Civil, podendo pleitear ressarcimento contra a concessionária.

Laudos periciais comprovam a oscilação de energia e os danos aos equipamentos dos condomínios segurados, e a concessionária não apresentou prova de excludentes, como culpa exclusiva das vítimas, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior, nos termos do art. 373, II, do CPC.

O acervo probatório corrobora a existência do nexo de causalidade, razão pela qual o pedido da seguradora é procedente.

Mantém-se a sentença de 1º grau, visto que a concessionária não se desincumbiu do ônus de demonstrar excludentes que afastem sua responsabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por oscilações de energia que resultem em prejuízos a equipamentos de terceiros, salvo comprovação de excludentes de responsabilidade.

A seguradora sub-rogada nos direitos dos segurados pode pleitear ressarcimento por danos causados pela concessionária de energia elétrica, comprovado o nexo de causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CC, art. 786; CPC, art. 373.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.764.206/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 05/10/2018; TJES, ApCiv 5011393-28.2021.8.08.0024, rel. Desª Janete Vargas Simões, julgado em 21/08/2023.

Vitória/ES,
18 de novembro de 2024
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008921-76.2020.8.08.0024

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ACE SEGURADORA S.A.

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
iterpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. sentença de fls. 365/367-V proferida pelo MM. Juízo 7ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento
ajuizada por
CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.
em face da apelante, julgou procedente o pedido autoral
“para condenar a empresa ré a pagar a seguradora autora a importância de R$ 8.567,90 (oito mil, quinhentos e sessenta e sete reais e noventa centavos). Correção monetária a partir do efetivo desembolso e juros de mora a partir da citação”.

A controvérsia devolvida pela concessionária de energia elétrica se centraliza na sua responsabilidade pelo ressarcimento dos valores despendidos pela seguradora, ora apelada, em função do contrato de seguro que mantinha com o Condomínio do Edifício Mubadalla Office e com o Edifício Leo Palombini em virtude de danos decorrentes de variação de tensão da rede elétrica que totalizaram o importe de R$ 8.567,90 (oito mil, quinhentos e sessenta e sete reais e noventa centavos).

Muito bem.

A apelante é empresa concessionária de serviço público essencial, razão pela qual está adstrita a reparar os danos que vier causar perante terceiros, conforme prescrição do art. 37, §6º da Constituição Federal de 1988: “a
s pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

É certo que empresas que exploram atividade econômica são regulamentadas, via de regra, pelo direito privado, variando de regramento, de acordo com a natureza da atividade explorada. Nesse conceito, também se submetem ao regime de responsabilização consumerista os particulares prestadores de serviço público por delegação.

Desta feita, ao efetuar a reparação dos prejuízos patrimoniais suportados pelo consumidor, a seguradora se sub-rogou no direito deste em face da causadora do dano (Código Civil, art. 786,
caput
), munindo-se, portanto, das mesmas prerrogativas que o consumidor lesado possuía para o exercício de seu direito de ação regressiva.

Vejamos o entendimento do Col. STJ e deste Eg. Tribunal:

RECURSO ESPECIAL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DESCARGA ELÉTRICA. Danos em equipamentos eletrônicos. Seguro residencial. Ação regressiva. Seguradora contra o causador do dano. Prazo prescricional. Sub-rogação nos direitos do segurado. Aplicação do CDC. Recurso Especial provido. (STJ; REsp 1.764.206; Proc. 2018/0227262-4; SP; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; Julg. 05/10/2018; DJE 22/10/2018; Pág. 3850).

[...] 1. A seguradora que efetua o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado. Assim, a própria conjuntura jurídica que envolvia o credor original se aplica ao novo credor, sub-rogado, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024200114122, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 22/11/2021)

Premissa feita,
não vislumbro razão para reformar a r. Sentença
. Explico.

Não há controvérsia nos autos sobre a relação contratual envolvendo a seguradora e condomínios, sendo comprovada a existência de danos elétricos no Edifício Leo Palombini (fl. 20) e no Edifício Mubadalla Office (fl. 37), bem como o pagamento de prêmio aos segurados no valor de R$2.135,00 (dois mil, cento e trinta e cinco reais) e R$6.432,90 (seis mil, quatrocentos e trinta e dois reais e noventa centavos), respectivamente.

Conforme se vê nos laudos de vistoria de fls. 34 e 50/50-v, os segurados tiveram avarias e prejuízos em equipamentos do prédio em decorrência da constatada oscilação de energia/curto circuito, o que gerou as indenizações acima descritas.

Em relação à conduta e ao nexo de causalidade, observo que a apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia.

Os laudos periciais juntados evidenciam a ocorrência de sinistros oriundos decorrentes de problemas elétricos, não havendo nenhuma comprovação de causa excludente que afaste a responsabilidade da concessionária de energia. As capturas de tela juntadas pela recorrente são frágeis e insubsistentes frente aos laudos de vistoria realizados pelo condomínio por ocasião da solicitação de resgate do valor indenizatório à seguradora.

O acervo probatório permite concluir, ainda, que não houve situações de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou mesmo caso fortuito ou força maior, hipóteses essas que afastariam o nexo de causalidade e, por consequência, importariam na exclusão da responsabilidade civil da apelante.

Diante disso, sobressai no caso dos autos as provas dos fatos constitutivos do direito autoral (art. 373, I, do CPC), as quais demonstram a existência de danos materiais decorrentes da oscilação de energia em outubro de 2019 e fevereiro de 2020. Por outro lado, a apelante não foi capaz de contrapor suficientemente as provas apresentadas nos autos, nem se desincumbiu do seu encargo por meio da perícia judicial (art. 373, II, do CPC).

Assim, não há razão para reforma da r. Sentença, mantendo-se o pronunciamento de 1º Grau incólume.

Nesse mesmo sentido tem compreendido esta Eg. Câmara em casos semelhantes:

[...] 2. No caso dos autos, a seguradora recorrida logrou êxito em comprovar o nexo de causalidade entre o fato ocorrido (oscilação da energia) e o dano nos equipamentos do condomínio segurado, ao passo que a apelante não se desincumbiu do seu ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo dos direitos invocados pela autora. (TJES, ApCiv 5011393-28.2021.8.08.0024, Rel. Desª Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, jul. 21/08/2023).

[...] 2. Mérito: Incumbe à concessionária do serviço o ônus de comprovar que o dano ocorreu em razão de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima. No caso, considerando que a contestação não foi instruída com documentos capazes de demonstrar uma das hipóteses de exclusão da responsabilidade da concessionária, entende-se que está configurado seu dever de indenizar. (TJES, ApCiv 0036990-55.2019.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, Primeira Câmara Cível, jul. 10/11/2022).

Pelo exposto,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Deixo de majorar a verba honorária, porquanto já fixada em patamar máximo pelo MM. Juízo
a quo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 18-22/11/2024

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões